Tribunal: TJES
Processo: 5000129-85.2023.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000129-85.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS MARQUES DA SILVA
RECORRIDO: AQBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALOR RECEBIDO PELA COMPRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DO BLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
NO MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000129-85.2023.8.08.0010

Recorrente: LUCAS MARQUES DA SILVA

Recorrida: AQBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6992394).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCAS MARQUES DA SILVA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser parcialmente reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do bloqueio indevido da venda efetuada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se é cabível indenização por danos morais em razão do bloqueio do valor da venda efetuada pelo recorrente, com a utilização da máquina de cartão da empresa recorrida.

A sentença guerreada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços pela parte recorrida, com a condenação da mesma ao pagamento de danos materiais, no montante de R$ 3.989,11(três mil e novecentos e oitenta e nove reais e onze centavos), e julgando improcedente o pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais.

No entanto, com a devida vênia, entendo que a sentença merece ser parcialmente reformada, isto porque restou evidente o abalo moral sofrido pela parte recorrente, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Com efeito, é sabido que o dano moral caracteriza-se como ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa e, nos termos do art. 186 do Código Civil, é passível de indenização.

No caso dos autos, verifica-se que o recorrente tentou de todas as formas solucionar administrativamente o bloqueio indevido do valor recebido pela venda do aparelho celular (ocorrida em 04/04/22), com a utilização da máquina de cartão da parte recorrida, ressaltando-se que a parte adversa não comprovou a legalidade do bloqueio e justo motivo para a manutenção da retenção do indigitado valor, somente logrando êxito com o recebimento de tal quantia após o ingresso da presente demanda e a consequente condenação da parte recorrida.

Ademais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso:

“restou clara a falha na prestação dos serviços oferecidos pela parte Ré ao efetuar o bloqueio do saldo da conta de titularidade da parte Autora, sem apresentar os motivos do bloqueio”

(
sic
– ID 6992366, negritei).

Assim,
in casu,
entendo que restou satisfatoriamente comprovado o dano moral experimentado pelo recorrente, que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, no caso em apreço, fixo a indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois a situação vivenciada pelo recorrente extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
em questão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUCAS MARQUES DA SILVA

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para condenar a parte recorrida ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)